Tribunal: STF
Processo: ARE 1447582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 22, §6º, LEI Nº 8.212/91. CONTRIBUIÇÃO EMPRESARIAL À SEGURIDADE SOCIAL. SOCIEDADE DESPORTIVA. CLUBE DE FUTEBOL. RECEITA BRUTA. NOVA FONTE DE CUSTEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro que denegou a segurança pleiteada.



    2. A hipótese é de mandado de segurança impetrando pela ora Apelante objetivando o não recolhimento da contribuição previdenciária disciplinada pelo art. 22, §§ 6º a 9º, da Lei n° 8.212/1991, bem como a restituição ou compensação dos montantes pagos a maior, respeitado o prazo prescricional.



    3. O mencionado § 6º, incluído no mencionado art. 22 pelo art. 1º da Lei nº 9.528, de 10/12/97 prevê q u e a contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I (contribuição patronal) e II (contribuição para o SAT/RAT) do mesmo artigo 22, corresponde a 5% (cinco por cento) da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos.



    4. Sustenta a Apelante, entre outros pontos, a inconstitucionalidade da criação de contribuição sobre a receita bruta por lei ordinária (Lei nº 9.528/97), antes da EC 20/1998, porquanto no ano de 1997 a redação do art. 195 da Constituição Federal não trazia a receita bruta como base de cálculo para a incidência de contribuição previdenciária. No seu entender, apenas por meio de lei complementar é que a União poderia instituir a contribuição questionada, em obediência estrita aos artigos 154, inciso I, e 195, § 4°, da Constituição da República.



    5. A jurisprudência do STF e do STJ entende que o conceito de faturamento/receita bruta compreende (i) as receitas auferidas com a vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e com a prestação de serviço de qualquer natureza, conforme definido pelo art. 2º da Lei Complementar nº 70/91, bem como (ii) as receitas resultantes do exercício das atividades empresariais típicas do sujeito passivo, necessárias à consecução do seu objeto social.



    6. No julgamento dos RE nº 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, o STF, por maioria de votos, concluiu que a jurisprudência da Corte sempre considerou as expressões 'receita bruta' e 'faturamento' como sinônimas, assim consideradas as receitas auferidas com a venda de mercadorias, de mercadorias e serviços ou prestação de serviços. Tal noção de faturamento foi reiterada pelo STF no julgamento do RE 574706/PR, sob também a sistemática da Repercussão Geral, no qual se discutiu a validade da inclusão do ICMS na base de cálculo da PIS/COFINS. Nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia, seguido pela maioria, “Com espeque na construção pretoriana narrada, torna-se possível afirmar que o conceito jurídico-constitucional de faturamento se traduz na somatória de receitas resultantes das atividades empresariais , e não apenas da venda de bens e serviços correspondentes a emissão de faturas”.



    7. A Emenda Constitucional nº 20/98 não pretendeu tributar a receita bruta, uma vez que esta já era uma grandeza econômica tributada com base na noção de faturamento. O objetivo do Constituinte Derivado foi permitir que o legislador ordinário tributasse receitas outras - como as receitas financeiras, por exemplo - que não aquelas vinculadas às atividades típicas do contribuinte (faturamento/receita bruta), sem que para isso tivesse de lançar mão de lei complementar. Tanto assim que a referida Emenda Constitucional incluiu no art. 195 da Constituição o termo "receita", de maior amplitude, e não "receita bruta", que sempre correspondeu à noção de faturamento, a qual já estava prevista na Constituição.



    8. A teor da intepretação dada pela jurisprudência, e agora adentrando-se à análise da questão controvertida nestes autos, tem-se que a redação originária da Constituição Federal, prevista no art. 195, I, sempre autorizou a incidência de contribuição destinada ao custeio da Seguridade Social sobre o faturamento, expressão entendida como sinônima de receita bruta, a qual compreende não apenas as receitas auferidas com a vendas de mercadorias e com a prestação de serviços, mas, igualmente, as receitas resultantes do exercício das atividades empresariais típicas do sujeito passivo, necessárias à consecução do seu objeto social.



    9. Nesse sentido, §6º do art. 22 da Lei n. 8.212/91, incluído pelo art. 1º da Lei nº 9.528/97, ao instituir a cobrança de contribuição previdenciária sobre a receita bruta das associações desportivas em substituição à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salário, não ultrapassou o conceito constitucional de faturamento (receita bruta), uma vez que enumerou receitas vinculadas às atividades típicas das entidades desportivas, tais como a arrecadação dos espetáculos esportivos, patrocínio, publicidade, licenciamento de uso de marcas e símbolos, entre outros. Logicamente, por não ter sido instituído nova espécie de contribuição, não se fez presente a exigência de lei complementar para a sua cobrança, como defende a Apelante.



    10. O que se depreende dos §§ 6º a 9º incluídos no art. 22 da Lei 8.212/91 pelo art. 1º da Lei nº 9.528/97 é que houve uma alteração na sistemática de arrecadação das contribuições previdenciárias, devido à dificuldade de fiscalização e a grande quantidade de brechas favoráveis à sonegação e à fraude presentes no sistema anterior.



    11. Compreende-se, nesse panorama, que o intuito do legislador ao promover as alterações no art. 22 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 9.528/97 foi o de tributar receitas que decorrem do exercício das atividades típicas das associações esportivas (arrecadação dos espetáculos esportivos, patrocínio, publicidade, licenciamento de uso de marcas etc.), isto é, seu próprio faturamento, o que sempre foi autorizado pelo art. 195, I, da Constituição Federal, não havendo, assim, inconstitucionalidade nos dispositivos legais impugnados pelo recorrente.



    12. A inconstitucionalidade arguida pela Apelante foi rejeitada pela jurisprudência dos Tribunais Regionais, conforme se observa dos seguintes precedentes: TRF da 4ª Região: Arguição de Inconstitucionalidade n° 2002.71.13.0016641/RS; Relator: Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik, Corte Especial, D.E. 21/07/2010; TRF da 2ª Região: AC/REEX 0009728-91.2003.4.02.5101, Relator: Desembargador Federal LUIZ ANTÔNIO SOARES; 4ª Turma Especializada, Data de disponibilização: 15/05/2009; TRF da 3ª Região: AC N° 0003755-79.2005.4.03.6000/MS, Relator Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, publicado em 18/06/2012; TRF da 5ª Região: AC Nº: 0800096-71.2014.4.05.8000, Relator Desembargador Federal MANUEL MAIA (Convocado), PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017.



    13. Como não se está diante de hipótese nova de contribuição, mas sim de simples alteração quanto à sistemática de arrecadação das contribuições previdenciárias promovida Lei n. 9.528/1997 para coibir a evasão fiscal no setor ligado a clubes de futebol, não há falar de sobreposição de base de cálculo com a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS estabelecida na Lei Complementar n. 70/1991.



    14. O §13º do art. 195 da Constituição Federal foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Não obstante isso, tem-se que o aludido dispositivo constitucional apenas estendia a não cumulatividade de tributos prevista no parágrafo antecedente (§ 12) à hipótese de substituição da contribuição incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, pela incidente sobre a receita ou o faturamento. Não se compreende que somente na vigência do citado dispositivo é que se autorizava hipótese de substituição da contribuição incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, pela incidente sobre a receita ou o faturamento.



    15. O caso julgado no âmbito do RE 363.852 pela Corte Suprema- que tratou da contribuição devida por empregadores rurais pessoas físicas, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/4/2010, e que foi declarado inconstitucional “o art. 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição” não possui semelhança fática com a controvérsia ora analisada, de modo que não se 5108923-31.2021.4.02.5101 20001057194 .V7 sustenta a violação da isonomia como argumento para se eximir de recolhimento da exação impugnada.



    16. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea a; 150, inciso II; 154, inciso I; e 195, inciso I, e §§4º e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente